Tribunal: TJMT
Processo: 1021083-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021083-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOCIR GIRELLI - CPF: 363.403.400-91 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO SANTOS DE SOUSA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E JULGOU EXTINTA A PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA – ILEGALIDADE NO
DECISUM
– DECISÃO PROLATADA DE OFÍCIO – PACIENTE INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leocir Girelli
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante relata que a prisão domiciliar outrora concedida ao paciente foi revogada, ao fundamento de que a Recomendação n. 78/2020 do CNJ inovou ao disciplinar que não se aplicam as medidas previstas nos arts. 4o e 5o da Recomendação n. 62/2020 do CNJ aos condenados por crimes hediondos, motivo pelo qual o paciente não faria mais jus à prisão na modalidade domiciliar.

Aduz que a decisão impugnada é ilegal, porquanto teria sido decretada de ofício, em ofensa ao art. 311 do Código de Processo Penal, modificado pelo popularmente denominado “Pacote Anticrime”.

Assevera ainda que o
decisium
fundamentou-se na diminuição dos casos de contaminação pela Covid-19 naquela comarca, contudo, argumenta que as unidades carcerárias não oferecem a segurança necessária para evitar a propagação da doença, a qual continua se disseminando, e que o paciente é cardiopata e vulnerável em razão da comorbidade.

Relata, por fim, que o paciente não descumpriu nenhuma das medidas que lhe foram impostas, razão por que entende que a prisão domiciliar deve ser mantida.

Desta feita, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente volte a cumprir a pena em regime domiciliar.

Com a inicial foram anexados documentos (Ids. 61151516 a 61151524).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 61661953).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 61687982 e 61687983).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
da ação, ou, subsidiariamente, a
denegação
da ordem (Id. 63584492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Consoante o relatado, almeja-se no presente remédio constitucional a manutenção da prisão domiciliar do paciente
Leocir Girelli
, ao argumento de que a revogação desta é ilegal, porquanto ele integra grupo de risco para a Covid-19 e as unidades carcerárias não oferecem a segurança necessária a fim de evitar a propagação da doença, além do que, aponta que é equivocado o entendimento da impetrada de que as
medidas previstas nos arts. 4o e 5o da Recomendação n. 62/2020 do CNJ não se aplicam aos condenados por crimes hediondos, e indica que o decreto prisional foi exarado de ofício, em ofensa à modificação legal trazida pelo denominado “Pacote Anticrime”.

A autoridade apontada como coatora em suas informações prestadas indicou o seguinte:

“(...)
In casu, cuida-se de execução penal, portanto processada nos termos da LEP, à luz do princípio da especialidade, competindo ao Juízo da execução decidir quanto à concessão e revogação de benefício (art. 66 da LEP);

Tratou-se de benefício temporário, concedido ao paciente diante cenário da pandemia registrado na época e nos termos do recomendação no 62 do CNJ, sendo revogado ao findar as circunstâncias que o ensejaram (exclusão do condenados por crimes hediondos do rol de beneficiados pela recomendação no 62 do CNJ/estabilidade dos casos de coronavírus na cidade);

Desde o princípio, restou claro que se tratava de concessão temporária, não havendo o que se falar em direito adquirido, irretroatividade das normas ou afronta à segurança jurídica, destacando que o paciente está cumprindo a reprimenda em regime fechado, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto somente em 26 de janeiro de 2021
(...)” (Id. 62737493, p.3).

Inicialmente, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos em

casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF –
HC
n. 141114, Primeira Turma, Relator:

Min. Marco Aurélio, Relator do Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe-019-1o.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL DIVERSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AVIADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes do STF e do STJ.
Analisado o pedido formulado na inicial, verifica-se que a transferência de presídio almejada pelo reeducando não se afigura possível ante inexistência de unidade carcerária adequada para a qual pretende se deslocar, além da deficiência na Comarca de aparelhamento de monitoramento eletrônico.
Ausente a existência de teratologia ou coação ilegal, não se conhece do mandamus impetrado
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1004941-66.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 19.6.2018) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese, observa-se que a impetrante se utiliza da ação constitucional como substitutivo do recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP, cuja interposição não foi providenciada pela defesa do paciente.

Outrossim, o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 117 da LEP, e a sua colocação em regime domiciliar se deu tão somente de forma transitória em decorrência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que foi alterada para retirar a possibilidade de colocação de condenados por crimes hediondos e integrantes de grupos de risco para a Covid-19 em recolhimento doméstico.

Dessa maneira, não é possível verificar no presente caso a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, porque a prisão domiciliar foi concedida ao paciente de forma transitória, a fim de preservar a sua saúde durante a pandemia decorrente da Covid-19, e conforme preceito recomendatório que não vige mais na atualidade.

A situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, motivo pelo qual as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam garantia de imunidade prisional, de forma que é facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto possibilita, ou não, a revogação da prisão domiciliar concedida em decorrência da situação pandêmica.

Assim, não visualizo teratologia na decisão impugnada, até mesmo porque a propagação da doença perdeu forças e nosso estado não se encontra mais em situação de risco, conforme se verifica no Painel Epidemiológico n. 247 do Estado de Mato Grosso, que informa a taxa de ocupação de UTIs para adultos de 30,77%.

De resto, não procede o argumento da impetrante de que a decisão foi exarada de ofício e ofende o exposto na modificação legislativa trazida pelo popularmente denominado “Pacote Anticrime”, porquanto o paciente cumpre a pena de forma definitiva, e cessados os motivos que ensejaram a prisão domiciliar é consequente o retorno ao cumprimento da pena na forma correspondente ao regime prisional fixado, que no caso é o fechado.

Dessa forma, ficando nítido que a impetrante apresenta este
mandamus
em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revela-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
writ
e
julgo extinta a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020